Tribunal: CARF
Processo: 10880.927232/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS CONFESSADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das estimativas confessadas e cobradas, eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927232/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.212 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
IPFL HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO
FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas, eis que a decisão de não-
homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$497.896,75, e homologar as
compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927232/2013-25
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927232/2013-25

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo agora o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico (Rastreamento no 056424663) que reconheceu parcialmente crédito de saldo
negativo de IRPJ, do ano-calendário 2009, informado na PER/DCOMP com o
demonstrativo do crédito no 03820.27483.180310.1.7.02-5000 e homologou até o
lmite do crédito reconhecido as compensações pertinentes ao mesmo crédito,
conforme discriminadas na decisão administrativa e seus anexos.
1.1. O crédito pleiteado importa em R$ 2.300.560,05 e o reconhecido em R$
1.802.663,30
1.2. O reconhecimento parcial deve-se à não confirmação integral de uma das
parcelas de composição do crédito, qual seja estimativa compensada com saldo
negativo de períodos anteriores, conforme quadro reproduzido abaixo:

1.3. O valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2013, compõe-se de:

2. Por meio do instrumento, às fls. 20/25, e da documentação que o acompanha,
a Manifestante alega, em síntese, que:
2.1. sob o fundamento de que o crédito reconhecido foi insuficiente,
homologou-se parcialmente as compensações declaradas, apurando-se valor devedor
consolidado de R$ 519.935,58;
2.2. no sistema de detalhamento do crédito, encontra-se lançada a justificativa:
Dcomp homologada parcialmente /valor não confirmado - R$ 429.684,80 e Dcomp
não homologada/valor não confirmado - R$ 68.211,95, resultando em R$ 497.896,75,
que, corrigidos pela SELIC, montam em R$ 519.953,58;
2.3. o valor de R$ 429.684,80 já foi objeto de manifestação de inconformidade,
em 07/05/2012, nos autos do processo de crédito no 10880.924247/2012-51, ao passo
que o valor de R$ 68.211,95 é parte do saldo negativo de R$ 844.921,34, do ano base
2006, o qual foi também mencionado na manifestação de inconformidade de
07/05/2012 e objeto do esclarecimento de 14/07/2011;
2.4. o litígio cinge-se basicamente ao IR pago no exterior.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927232/2013-25

2.5. a Manifestante detinha 95% do capital social de empresa sediada na
Argentina, Clion Polímeros S.A – “Clion”, a qual era contribuinte do denominado
“impuesto a las ganâncias”.
2.6. o imposto regularmente recolhido gerava um crédito fiscal compensável,
nos termos do artigo 395, do RIR/99;
2.7. a Manifestante reporta-se à manifestação de inconformidade de 07/05/2012;
2.8 a importância de R$ 429.684,80 é composta do crédito de R$ 7.144,50, do
crédito de R$ 216.811,63 e do crédito de R$ 137.548,82, além da correção destes pela
SELIC .
2.9. por sua vez, o crédito de R$ 7.144,50 é parte do IR pago no exterior de R$
204.624,78 no ano-base 2005;
2.10. por seu turno, o crédito de R$ 216.811,63 possui como fontes: (i) o IR
paqo no exterior de R$ 102.093,67 no ano-base de 2006; e (ii) o IRRF de R$
549.780,00 no ano-base de 2006, sendo que no tocante a este IRRF, também foi
apresentada manifestação de inconformidade;
2.11. o IRRF é o único que tem fundamento em juros sobre capital próprio;
2.12. o crédito de R$ 137.548,82 representa integralmente o IR pago no exterior
no ano-base 2007, com a limitação do art. 395 do RIR, conforme esclarecimento
prestado, de 03/0212012;
2.13. o crédito de R$ 68.211,95 teve como lastro, suficiente para comportar este
e o crédito de R$ 216.811,63: (i) o IR papo no exterior de R$ 102.093,67, no ano-base
de 2006; e (ii) o IRRF de R$ 549.780,00, no ano-base de 2006;
2.14. há nulidade absoluta do Despacho Decisório, em face da dependência à
prévia apreciação dos esclarecimentos da Manifestante de 14/07/2011, 03/02/2012 e
15/03/2012 e das manifestações de inconformidade de 10/10/2011 e de 11/05/2012;
2.15. a Manifestante teve a oportunidade de denunciar, na manifestação de
inconformidade, de 07/05/2012, esta grave situação;
2.16. o que ocorre é um desencontro entre as várias intimações fiscais e vários
despachos decisórios, e uma grave inversão de julgamentos; julgou-se um caso
posterior sem que os casos logicamente antecedentes tivessem sido apreciados;"
2.17. além disso, os esclarecimentos prestados e as manifestações de
inconformidade outrora oferecidos têm sido olvidados sistematicamente, causando
multiplicidade de procedimentos em torno de uma só questão:
2.18. introduzindo nesse contexto as conclusões de todas as manifestações da
Manifestante, verifica-se, de plano, que o débito apontado improcede;
2.19. a fim de sintetizar todas as explicações acima apresenta-se dois quadros
gráficos com a composição da diferença e com a composição dos créditos dos anos-
base 2005, 2006 e 2007;
3. Do exposto, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, para o
fim de homologar integralmente a compensação objeto do PER/DCOMP n°
36479.44675.290610.1.3.02-5434.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927232/2013-25

Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este o ônus da prova.
PARCELA DE CRÉDITO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO
NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES.
Julgadas improcedentes as manifestações de inconformidade contra despachos
decisórios que não homologaram a compensação de estimativa de IRPJ com saldo
negativo de períodos anteriores, não há que se reconhecer o crédito de saldo negativo
correspondente ao valor da referida parcela de crédito, informada na declaração de
compensação com o demonstrativo do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que as estimativas ainda não homologadas devem ser reconhecidas para a composição do
saldo negativo sob pena de validar dupla cobrança dos mesmos débitos, de forma indireta.
Cita Solução de Consulta Interna COSIT 18/2006 e que a decisão deve segui-la.
Ad argumentadum argui que caso não se admita a independência daqueles
processos do presente devem ser julgados todos em conjunto ou o sobrestamento desse até o
julgamento daqueles.
Por fim, repete toda argumentação daqueles processos.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga

, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de processo administrativo, tendo como objetivo o
aproveitamento de crédito de saldo negativo de IRPJ 2009/2010, no valor original de
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927232/2013-25

R$2.300.560,05 para a compensação de débitos de estimativas mensais de IRPJ relativos a
janeiro e maio 2010.
Quando do despacho decisório foi reconhecida parcialmente a compensação,
restando um diferença de R$497.896,75.
A parte do crédito não confirmada, advêm das estimativas de julho 2009,
compensadas nos Processos Administrativos no 10880.924247/2012-51 e 10880.973333/2011-
14.
Apesar do entendimento do entendimento da Delegacia de origem, solução de
consulta da receita e parecer da Receita já concluíram que em caso de compensação de
estimativas, caso não haja crédito ou se for indeferida a compensação, os valores devem ser
cobrados processo de compensação, sendo considerado o crédito, conforme Parecer Normativo
Cosit n. o2, de 03 de dezembro de 2018, abaixo parcialmente transcrito:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927232/2013-25

de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
Nesse sentido, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não caberia a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
um crédito adicional de estimativa no valor de R$497.896,75, homologando-se a compensação
até o limite disponível.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital